Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Civil. Processual Civil. Determinação de emenda à inicial. Notificação. Ação de busca e apreensão.
1.. A determinação para comprovação da mora mediante notificação válida não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento.
2.. Recurso desprovido.